Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-56.2021.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. RÉU QUE SE APRESENTOU COMO ADVOGADO EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR DE TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA OAB. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA MAGISTRADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I – A materialidade e a autoria da contravenção penal de exercício ilegal da profissão encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, notadamente pelas declarações firmes e coesas da Magistrada que presidiu a audiência em que o réu se apresentou como advogado e da vítima que o contratou como advogado.

II – A inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil é condição legal, segundo o art. 3o da Lei no 8906/1994, para o exercício da atividade de advocacia e a prática do ofício sem a referida inscrição implica na contravenção penal contida no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/1941.

III – Recurso conhecido e desprovido.